Tribunal: TJMT
Processo: 1018538-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018538-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), ESTHER MATOS DE MARCHI - CPF: 040.090.201-05 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXECUTIVO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA E PENHOR CEDULAR. SUFICIÊNCIA. PERIGO DE DANO À ATIVIDADE RURAL. REQUISITOS DO ART. 919 § 1º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em embargos à execução que deferiu efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução, sob o fundamento de que a exigibilidade do título já se encontrava suspensa por decisão judicial proferida em ação declaratória, bem como, em razão da suficiência das garantias reais vinculadas ao crédito. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 919, parágrafo 1º do CPC, especialmente quanto à garantia do juízo e à probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se as garantias reais contratuais constituídas em favor da exequente são suficientes para atender ao requisito da garantia do juízo previsto no art. 919, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do título executivo reconhecida em decisão judicial confirmada em grau recursal caracteriza probabilidade do direito apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução foi ajuizada quando já vigorava decisão judicial, posteriormente confirmada por acórdão do Tribunal, que suspendia a exigibilidade da CPR executada, circunstância que evidencia a probabilidade do direito e afasta a exigibilidade do título enquanto perdurar a ordem judicial.

4.

A execução fundada em título cuja exigibilidade está judicialmente suspensa atrai a incidência do art. 803, I, do CPC, por ausência de requisito essencial à execução.

5.

O penhor cedular e a hipoteca constituídos em favor da própria exequente asseguram integralmente o crédito executado, pois seu valor supera significativamente o débito, atendendo à finalidade da garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC.

6.

A exigência de nova constrição judicial sobre bens já gravados em favor da credora configura formalismo excessivo quando as garantias reais existentes asseguram plenamente a satisfação do crédito.

7.

A probabilidade do direito decorre de acórdão proferido por esta Corte que manteve a suspensão da exigibilidade da CPR, não se tratando de mera decisão liminar precária.

8.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de constrição sobre bens indispensáveis ao exercício da atividade rural, com potencial comprometimento da produção agrícola, do fluxo financeiro e da continuidade da exploração econômica.

9.

O alegado perigo de dano inverso não se configura, pois o crédito permanece integralmente garantido por bens gravados em favor da credora, permanecendo preservada a possibilidade de futura satisfação da obrigação caso os embargos sejam julgados improcedentes.

10.

Estando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, deve ser mantida a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

2.

A hipoteca e o penhor cedular constituídos em favor da própria exequente podem satisfazer o requisito da garantia do juízo quando asseguram integralmente o crédito executado.

3.

A suspensão judicial da exigibilidade do título executivo, confirmada por acórdão, evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo.

4.

O prosseguimento da execução fundada em título com exigibilidade suspensa justifica a suspensão dos atos executivos para preservar a utilidade do processo e evitar dano de difícil reparação.

5.

Inexiste perigo de dano inverso quando o crédito permanece suficientemente garantido por bens gravados em favor da exequente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 300, 313, V, "b", 803, I, 917, V, e 919, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020389-35.2025.8.11.0000; TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2017; TJMT, RAI n. 1000851-73.2022, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.04.2022; TJMT, AI n. 1028555-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJMT, Embargos de Declaração no AI n. 1005422-48.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000863-81.2026.8.11.0086, opostos por NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR, que deferiu o efeito suspensivo requerido, determinando a suspensão da execução nº 1007328-43.2025.8.11.0086, bem como de todos os atos executivos, inclusive constritivos e expropriatórios.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada aplicou incorretamente o disposto no art. 919, §1º, do CPC, cujos requisitos diz não terem sido preenchidos.

Sustenta que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, notadamente a garantia do juízo, argumentando que as garantias contratuais não se confundem com a penhora ou caução processual.

Argumenta que as garantias reais de natureza contratual, penhor cedular e hipoteca, não se confundem com a garantia do juízo exigida pelo dispositivo legal, que demanda constrição judicial efetiva mediante penhora, depósito ou caução suficientes, sendo institutos de naturezas distintas.

Aduz que a probabilidade do direito não poderia ser extraída de decisão liminar proferida em outro processo, por possuir natureza precária e ser passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.

Defende, por fim, a presença de perigo de dano inverso, diante da paralisação da cobrança de crédito rural de valor expressivo, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência concedida nos embargos à execução (id. 364097353).

A tutela requisitada não foi deferida (id. 365724870)

Em contrarrazões, o agravante sustentou que a execução foi ajuizada em flagrante desrespeito à ordem judicial vigente que suspendia a exigibilidade do título, configurando vício estrutural da pretensão executiva.

Defendeu a suficiência das garantias reais apresentadas, apontando que o penhor cedular representa valor aproximado de R$ 2.395.680,00 e que o imóvel hipotecado foi avaliado em R$ 7.861.193,75, totalizando garantias que superam em mais de quatro vezes o valor do débito exequendo.

Afirmou, ainda, a possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "b", do CPC, diante da relação de dependência lógica e jurídica entre a ação declaratória em curso e a presente execução.

Requereu, por fim, a manutenção da decisão do Juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau fundamentou o provimento na ausência de exigibilidade da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-LF) nº C40233846-0, uma vez que sua cobrança já se encontrava suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação Declaratória nº 1002619-62.2025.8.11.0086, mantida por este Tribunal em sede recursal. Consignou, ademais, a suficiência das garantias reais já vinculadas ao título para assegurar o juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a saber se a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1000863-81.2026.8.11.0086 atendeu corretamente aos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, ao atribuir efeito suspensivo aos embargos opostos pelo Agravado em face da Execução nº 1007328-43.2025.8.11.0086, fundada na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F nº C40233846-0), no valor de R$ 2.454.768,15.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados, cumulativamente, os seguintes requisitos: requerimento expresso do embargante, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A Agravante insurge, essencialmente, em dois pontos: a ausência de garantia do juízo nos moldes exigidos pelo dispositivo legal e a impossibilidade de se extrair probabilidade do direito de decisão proferida em outro processo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a probabilidade do direito do Agravado não é apenas verossímil, mas ostenta contornos de evidência documental. Conforme documentado no caderno processual, a Execução de Título Extrajudicial foi protocolizada em 07/12/2025, data em que já vigia ordem judicial expressa de suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural nº C40233846-0, emanada dos autos da Ação Declaratória nº 1002619-62.2025.8.11.0086 e confirmada por este Tribunal de Justiça. O ajuizamento de uma execução fundada em título cuja eficácia está judicialmente sobrestada configura conduta processual temerária e atrai a incidência do art. 803, inciso I, do CPC, que comina a nulidade da execução se o título não for exigível.

No que tange à garantia do juízo, sustenta a Agravante que as garantias reais de natureza contratual não se equiparam à penhora, ao depósito ou à caução processual exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, por não constituírem constrição judicial efetiva. Todavia, necessário observar o caso em questão.

Com efeito, as garantias reais preexistentes foram constituídas em favor da própria Agravante por ocasião da celebração da Cédula de Produto Rural executada. O penhor cedular agrícola representa valor aproximado de R$ 2.395.680,00, e o imóvel hipotecado foi avaliado em R$ 7.861.193,75, totalizando garantias da ordem de R$ 10.256.873,75, valor que supera o débito exequendo. Assim, tem-se que o juízo se encontra suficientemente resguardado.

Neste contexto, observando que as garantias reais superam o débito que o agravante busca, reputa-se válida a suspensão do curso da execução. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de três requisitos: requerimento do embargante, risco de grave dano em decorrência da execução, e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme art. 919, §1º, do CPC e precedentes jurisprudenciais citados.

No caso concreto, o imóvel hipotecado, avaliado em R$ 49.540.000,00, excede amplamente o valor do débito exequendo, cumprindo o requisito de garantia da execução
.

A probabilidade do direito é evidenciada pelo excesso de execução apontado, consistente em pagamentos de R$ 830.163,63 não abatidos do montante executado, em violação ao art. 917, inciso V, do CPC.

A iminência de alienação judicial do imóvel hipotecado, essencial à atividade rural dos agravantes, caracteriza o risco de dano irreparável, o que justifica a concessão do efeito suspensivo.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a hipoteca cedular constitui garantia suficiente para a execução, desde que demonstrados os demais requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento expresso do embargante, risco de grave dano em decorrência da execução, e garantia suficiente do juízo.
A hipoteca cedular, quando avaliada em valor superior ao débito exequendo, constitui garantia suficiente para a execução e permite a suspensão do curso da execução
. A ausência de abatimento de valores pagos caracteriza excesso de execução, autorizando o deferimento de efeito suspensivo aos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, 917, inc. V, 919, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 29.03.2017; TJMT, RAI n. 1000851-73.2022, Rel. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 20.04.2022;

(TJ-MT 1028555-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA CEDULAR. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. TEMA REPETITIVO 526 STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. (...) III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à integração do julgado, sendo vedada a sua utilização para a rediscussão do mérito ou para a prevalência de interpretação jurídica diversa daquela adotada pelo colegiado.

4. O acórdão enfrentou de modo exauriente a tese da garantia do juízo, concluindo que a formalização de penhora sobre bem já gravado por hipoteca robusta em favor da própria credora traduz diletantismo processual e excessivo formalismo, colidindo com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

5. Realizado o devido
distinguishing
, observa-se que o Tema Repetitivo 526 do STJ, afeto à sistemática das execuções fiscais, não possui aplicação absoluta em relações de direito privado onde a finalidade assecuratória da norma se encontra plenamente satisfeita pela higidez de garantia real pré-constituída.

6. A ausência de subsunção às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos aclaratórios, resguardando-se o prequestionamento ficto nos moldes do artigo 1.025 do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
"1. A garantia hipotecária pré-existente e vultosa, constituída em favor do exequente, supre a exigência de segurança do juízo para fins de efeito suspensivo aos embargos, em atenção aos princípios da efetividade e da menor onerosidade
. 2. A mera insatisfação com a
ratio decidendi
não autoriza o manejo de embargos de declaração ante a inexistência de vícios de integração no julgado." (...) (TJ-MT 1005422-48.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 25/05/2026) (destaquei)

Superada a questão da garantia do juízo, passa-se ao exame da probabilidade do direito.

A Agravante sustenta que decisão proferida em outro processo, por sua natureza precária e revogável nos termos do art. 296 do CPC, não seria fundamento idôneo para a configuração desse requisito.

O argumento, contudo, parte de premissa equivocada e não resiste ao confronto com os fatos documentados nos autos.

A probabilidade do direito invocada pelo Agravado não decorre de mera decisão liminar de primeiro grau, como pretende fazer crer a Agravante.

Decorre, isto sim, de acórdão proferido por esta própria Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020389-35.2025.8.11.0000, publicado em 14 de outubro de 2025, que confirmou a decisão de primeiro grau e manteve expressamente a suspensão da exigibilidade da CPR-F nº C40233846-0 até ulterior deliberação.

Não se trata, portanto, de pronunciamento precário e isolado. Trata-se de decisão colegiada desta Corte, proferida em sede recursal, após contraditório estabelecido entre as partes, cujos efeitos permanecem válidos e eficazes.

Deste modo, preenchido, também, o requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano também se encontra devidamente configurado.

O Agravado é produtor rural, e o prosseguimento dos atos constritivos sobre bens vinculados à sua atividade produtiva, acarretaria perigo de dano irreparável à subsistência da atividade agropecuária, notadamente o penhor sobre a safra de soja e a hipoteca sobre o imóvel rural, comprometendo diretamente a manutenção da atividade, com potencial impacto sobre o fluxo de caixa, a aquisição de insumos, o cumprimento de obrigações correntes e a própria viabilidade da safra.

O risco de dano é concreto, atual e de difícil reparação. Em sentido contrário, o alegado perigo de dano inverso à Agravante não se revela de difícil reparação, notadamente porque o crédito encontra-se amplamente garantido por bens cujo valor supera em mais de quatro vezes o débito exequendo, e a suspensão tem caráter provisório, podendo ser revista após o julgamento de mérito dos embargos.

A ponderação entre os riscos pende inequivocamente em favor da manutenção do efeito suspensivo. Ademais, não há de se falar em perigo de dano inverso conforme consignado pelo agravante, tendo em vista que não há qualquer prejudicialidade a seu direito caso a execução seja suspensa.

Com efeito, os bens permanecem gravados com ônus reais, garantindo que, em caso de eventual improcedência dos embargos o patrimônio estará disponível para a satisfação do crédito.

Verificado o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento processual vigente, não merecendo qualquer reforma. A pretensão recursal da Agravante, portanto, não merece acolhimento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026